Tribunal: TJMT
Processo: 1041810-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041810-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GUIMARAES - CPF: 034.693.281-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN

– ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1041810-31.2020.8.11.0041

APELANTE:

CARLOS ROBERTO GUIMARAES

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ROBERTO GUIMARAES
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que

julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial
, bem como condenou o autor, ora apelante,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa
, ficando suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, o apelante
insurge -se contra encargos incidentes no contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual pleiteia que seja aplicado os juros legais determinados pelo Banco Central na ordem de 2,23% ao mês e 30,35% ao ano, requer ainda, condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como as custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, ou então, outro valor que atenda os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(Id
102108980
).

O apelado ofertou contrarrazões no Id
102108983,
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id
102338472.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CARLOS ROBERTO GUIMARAES
ajuizou a presente ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

onde o autor narra em sua inicial que é beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS onde recebe mensalmente aposentadoria por idade.

Sustenta que em meados de outubro de 2016 firmou com a instituição requerida um contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário, contrato no 116686409 na importância de R$1.345,98 (mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) para pagamento em 72 meses, cuja parcela no valor de R$39,08 (trinta e nove reais e oito centavos) com início em novembro de 2016.

Informa que a taxa de juros contratada foi pactuada acima da média permitida pelo Banco Central e INSS, eis que aduz que a taxa média de juros, para contratos da mesma espécie, no mesmo período foi de 2,23% ao mês e 30,35% ao ano, todavia a taxa pactuada pela autora e a instituição financeira Ré, foi de 5,98% a mais, razão pela qual pugna pela revisão das cláusulas contratuais.

Após o processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
da inicial,
condenando o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
, no qual
insurge-se a apelante contra encargos incidentes no contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual pleiteia a limitação dos juros remuneratórios.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Observa-se do contrato pactuado em outubro/2016 (Id
102108961
) que a taxa de juros aplicada ao contrato foi de
2,19%
ao mês e de
29,69%
ao ano.

Porém, a taxa média de mercado na data da celebração da avença (31/10/2016), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,24% a.m. e 30,38% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que, embora a incidência de juros tal como prevista no contrato esteja um pouco acima da média de mercado, tal fato, isoladamente considerado, não coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, razão pela qual deve ser mantido o percentual pactuado.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP No 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.
É plenamente cabível o julgamento do recurso de apelação por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ. As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento, de plano, à apelação cível com base em acórdão paradigma proferido pelo STJ em recurso extraordinário repetitivo.”
(N.U 1005856-43.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Por consequência, não há se falar em reparação a qualquer título – material ou moral, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021